Tribunal: TJDFT
Processo: 0703444-42.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA PRECEDIDA DE LICITAÇÃO. TERRACAP. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. INVIABILIDADE DA DISCUSSÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Considerando-se que a sentença se apoia em fundamentos autônomos e independentes, o recurso que impugna apenas um deles não é capaz de infirmar a conclusão adotada pelo magistrado.

2. O contrato de compra e venda de imóvel da TERRACAP, precedido de licitação pública, tem natureza de contrato administrativo típico, e não mero contrato com a Administração, afastando-se, portanto, a possibilidade de discussão das cláusulas contratuais.
3. Apelação conhecida e não provida.